Tribunal: TJDFT
Processo: 0722767-26.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722767-26.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: ALESSANDRA MOREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESILIÇÃO UNILATERAL. RETENÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL. 10% DOS VALORES PAGOS. DEVOLUÇÃO EM PARCELA ÚNICA. ENUNCIADO No 543 DA SÚMULA DO STJ. RECURSO ADESIVO. INÍCIO DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. IRDR No 2016.00.2.048748-4. 1. Trata-se de Ação de Rescisão de Contratual com Restituição da Quantia Paga. 2. Com a resilição unilateral do instrumento particular de promessa de compra e venda, retornam as partes contratantes à situação jurídica anterior, impondo-se ao comprador o dever de devolver o imóvel e ao vendedor o de ressarcir, em parcela única, as prestações até então adimplidas, descontada a multa imposta na cláusula penal. 3. A determinação pelo magistrado de origem de retenção de 10% do valor pago pelo promitente comprador garante o equilíbrio contratual. 4. De acordo com o enunciado no 543, da súmula do STJ: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. 5. Em sendo caso de rescisão contratual por iniciativa do consumidor, tem-se que os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença. Inexistente a mora da construtora, não subsiste a aplicação da contagem dos juros moratórios a partir da citação. 6. Recurso principal desprovido. Recurso adesivo provido. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 927 do Código de Processo Civil, pleiteando que a retenção decorrente da desistência do promitente comprador seja fixada em percentual não inferior a 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos. Em reforço à tese, colacionara ementas de julgados do STJ; b) artigo 32-A da Lei 13.786/2018, asseverando que a devolução dos valores pagos deve ser realizada ao adquirente do imóvel, no caso de rescisão imotivada, no prazo máximo de 12 (doze) meses; c) artigo 86 do Código de Processo Civil, defendendo que os honorários de sucumbência sejam revertidos integralmente em favor das recorrentes, ou na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegação de ofensa ao artigo 927 do Código Civil. A turma julgadora, com lastro nos elementos de prova e na análise das peculiaridades fáticas do caso concreto, assentou que “Havendo resilição contratual de forma unilateral, devem as partes contratantes retornar à situação jurídica anterior, impondo-se ao comprador o dever de devolver o imóvel e ao vendedor o de ressarcir as prestações até então adimplidas, descontada a multa imposta na cláusula penal. Esta cláusula, por sua vez, não deve incidir sobre o valor do imóvel, mas sobre os valores gastos até o momento do desfazimento do negócio, sob pena de a vendedora enriquecer ilicitamente. Sendo assim, a fixação da multa pelo desfazimento contratual em valor correspondente ao percentual de 10% do montante já pago garante o equilíbrio contratual.” (ID 11897070). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). A respeito do tema assim já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “A jurisprudência desta Corte tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados. Eventual discussão acerca do percentual de retenção pressupõe o reexame dos fatos da causa, bem como das cláusulas do respectivo contrato, sendo inviável sua análise em virtude do enunciado das Súmulas nos 5 e 7 do STJ.” (AgInt no REsp 1789656/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 12/6/2019). No mesmo sentido é o AREsp 1476440/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 2/6/2020. Com relação à indicada violação ao artigo 32-A da Lei 13.786/2018, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O apelo especial também não deve seguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 86 do Código de Processo Civil, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firme no sentido de que “a revisão acerca do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido, para fins de aferição da ocorrência de sucumbência recíproca ou mínima, demanda o revolvimento de matéria fática, impossível na presente via, conforme dispõe a Súmula 7 do STJ” (AgInt no AgRg no REsp 1406793/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 13/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006